Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-02.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-02.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ERONIVALDO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO, SUZANNE BARROS SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário de agente de combate às endemias, firmado sem concurso público, e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário, referentes ao período de 13.02.2005 a 13.04.2010, com atualização pela SELIC e observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a validade do contrato firmado sem concurso público, os efeitos jurídicos dessa nulidade sobre o direito às verbas trabalhistas pleiteadas e a correta fixação dos honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3.

O contrato temporário, sucessivamente prorrogado, sem concurso público, viola o art. 37, II e § 2º, da CF/88, sendo nulo.

4. A nulidade contratual não afasta o direito do trabalhador à contraprestação mínima legal, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência do STF e Súmula 363 do TST.

5. A alegação de ausência de prova do inadimplemento das verbas é inócua diante da nulidade do vínculo e da ausência de prova por parte da administração.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas quanto à fixação dos honorários.

Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação ao pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário nos casos de nulidade de contrato administrativo firmado sem concurso público, em razão do desvirtuamento da contratação temporária. 2. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000962-02.2016.8.05.0133
, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ITORORO,
e Apelado,
ERONIVALDO NUNES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça